Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE QUALIFICADA DE FURTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso noturno e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado, previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.